Tribunal: TJDFT
Processo: 0715669-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715669-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AVELINO CAIXETA NASCENTES, ANTUIR JOSE GONCALVES, WANTUIR CARDOSO DE MATOS, ESPÓLIO DE IRACI HONORIO RAMOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO ANTUIR JOSÉ GONÇALVES, AVELINO CAIXETA NASCENTES, WANTUIR CARDOSO DE MATOS e ESPÓLIO DE IRACI HONÓRIO RAMOS interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 89353585, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto contra o Banco do Brasil S/A, que indeferiu o pleito de complementação do valor que reputam devido, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolveu entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi proferida Sentença de extinção do feito pelo pagamento, frente à satisfação da obrigação pela executada, nos termos do art. 924, II, do CPC (ID 78452572), tendo transitado em julgado em 27/1/21 (ID 82191453). Contudo, por meio da peça de ID 89249940, alega a parte exequente incorreção nos cálculos e necessidade de complementação do valor devido. A imutabilidade da sentença é da substância da coisa julgada material garantida constitucionalmente (CF, 5o, XXXVI). Permitir o revolvimento do que já se tornou definitivamente imutável, seria incorrer em inegável violação à segurança jurídica, uma vez que é escopo inarredável da jurisdição a pacificação social por meio da resolução definitiva dos conflitos, impondo às partes a definitividade da solução judicial conferida ao caso que submeteram ao Poder Judiciário. Desse modo, tenho que a rediscussão dos cálculos afronta a coisa julgada que já se operou em relação à Sentença supracitada e à homologação do valor devido pelo executado. INDEFIRO, pois, o pedido declinado pelos exequentes pela petição de ID 89249940. Preclusa esta Decisão (o que deverá ser certificado pela Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição de Segunda Instância), retornem os autos ao arquivo, nos termos da Sentença de ID 78452572. I.” Os agravantes-exequentes narram que, do depósito judicial no valor de R$ 200.131,18, feito pelo agravado-executado em 17/12/14 para garantir o Juízo, foi homologado como devido aos exequentes a quantia de R$ 113.682,04, cujo levantamento ocorreu em em 20/11/20, pelo valor atualizado de R$ 158.213,93. Afirmam que tal valor está em desacordo com a sentença exequenda, pois nele não estão incluídos os juros moratórios legais, devidos desde a data do depósito até a data do efetivo levantamento. Alegam que, dessa forma, “o agravado, seja na qualidade de banco depositário, ou de devedor, não cumpriu com o pagamento da mora, no período em que o valor ficou depositado judicialmente”. Aduzem o entendimento do e. STJ, de que “como o depósito em garantia do juízo visa ao oferecimento de impugnação ao valor exequendo, não constitui pagamento, inexistindo previsão legal que o equipare a tanto. Dessa forma, permanece o devedor em mora, responsabilidade que não pode ser transferida ao depositário judicial sem que se identifique na conduta deste hipótese de subsunção à regra do art. 394 do Código Civil” (REsp 1475859/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 16/08/16, DJe 25/08/16). Defendem que não há violação à coisa julgada, pois o pedido objetiva justamente o contrário, ou seja, evitar tal violação em relação à sentença exequenda, pelo não cumprimento de suas disposições. Sustentam que a homologação equivocada dos cálculos caracteriza erro material, que não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo, conforme o entendimento da jurisprudência do e. STJ que colacionam. Requerem o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão e determinar que o agravado-executado proceda à complementação do valor que indicam como devido. Subsidiariamente, pugnam pela suspensão do processo, até decisão definitiva do REsp n. 1820963/SP (Tema 677). Preparo regular. O agravado-executado apresentou resposta ao recurso (id. 26355242) e pugnou pelo seu desprovimento. É o relatório. Decido. Da análise dos autos originários, vê-se que o cumprimento de sentença foi extinto em razão do pagamento da dívida exequenda, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, em r. sentença proferida em 30/11/20 (id. 78452572), transitada em julgado em 27/01/21 (id. 82191453). Em petição apresentada em 19/04/21 (id. 89249940), os exequentes requereram a complementação do depósito relativo ao valor remanescente que apontam como devido, sob alegação de equívoco nos cálculos homologados em relação à correção monetária e aos juros. Para se insurgir contra a r. sentença que reconheceu a satisfação da obrigação, os exequentes deveriam ter interposto apelação, inclusive para suscitar a matéria acima, qual seja, erro nos cálculos homologados, o que não fizeram. Desse modo, ante a ausência de impugnação adequada e tempestiva à r. sentença, é patente que houve o trânsito em julgado no cumprimento de sentença. Registre-se que a alegação de que não houve coisa julgada, pois a hipótese seria de erro material nos cálculos homologados, não procede, pois a apuração do valor devido e o reconhecimento pela r. sentença da satisfação da obrigação pelo depósito dessa importância referem-se ao mérito do cumprimento de sentença. Sobre a coisa julgada, os arts. 502, 505, caput, e 508 do CPC dispõem: “ Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide[...] [...] Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Assim, diante da imutabilidade da coisa julgada, é vedado aos agravantes-exequentes pretenderem discutir matéria que não foi suscitada oportunamente, por meio de recurso cabível, o que torna manifestamente inadmissível o presente agravo de julgamento. Nos exatos termos em que assentou o MM. Juiz no r. pronunciamento agravado (id. 89353585): “[...] A imutabilidade da sentença é da substância da coisa julgada material garantida constitucionalmente (CF, 5o, XXXVI). Permitir o revolvimento do que já se tornou definitivamente imutável, seria incorrer em inegável violação à segurança jurídica, uma vez que é escopo inarredável da jurisdição a pacificação social por meio da resolução definitiva dos conflitos, impondo às partes a definitividade da solução judicial conferida ao caso que submeteram ao Poder Judiciário. Desse modo, tenho que a rediscussão dos cálculos afronta a coisa julgada que já se operou em relação à Sentença supracitada e à homologação do valor devido pelo executado [...]”. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora